Tribunal: TJDFT
Processo: 0741958-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, MARIA JOSÉ CABRAL DOS SANTOS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado, BANCO BMG S/A, em sede de contrarrazões (ID 39838212). Publique-se.